Tribunal: TJES
Processo: 0000141-78.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000141-78.2018.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. ART. 20, V, DA LEI ESTADUAL N. 9.974/2013. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme art. 18 da Lei n. 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
2
. A Fazenda Pública Estadual, por imposição do art. 20, V da Lei Estadual n. 9.974/2013, goza de isenção no que se relaciona ao pagamento de custas processuais.
3.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá (fls. 47/49; autos originais), a qual julgou procedente o pleito formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na ação civil pública em epígrafe
.

Nota-se que o
decisum
vergastado condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais, porquanto sucumbente a parte; decerto que o recurso manejado ataca justamente o capítulo acessório da sentença.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno que razão assiste ao Apelante.

Em primeiro lugar, sublinho que, conforme art. 18 da Lei n. 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, “
nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação
da associação autora, salvo comprovada má-fé,
em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.

Além disso, é cediço que a Fazenda Pública Estadual, por imposição do art. 20, V da Lei Estadual n. 9.974/2013, goza de isenção no que se relaciona ao pagamento de custas processuais.

Vejamos a literalidade do mencionado dispositivo legal:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...]

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
;

Não há, outrossim, divergência na jurisprudência deste Sodalício a respeito da matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUSTA PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO PROCON/ES. ISENÇÃO DE CUSTAS. LEI ESTADUAL 9.974/2013. ARTIGO 20, INCISO V. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar de ter sido corretamente restabelecido o importe correspondente aos honorários advocatícios, a condenação do ESTADO DO Espírito Santo e do PROCON/ES ao pagamento de custas revela-se equivocada.
2. Descabe a condenação ao pagamento de custas processuais por parte do Estado do Espírito Santo e suas autarquias, como é o caso do PROCON/ES, por força do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.
3. Recurso conhecido e provido para sanar omissão e afastar a condenação ao pagamento de custas processuais. (TJES; EDcl-AP 0006462-09.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 04/10/2022; DJES 14/10/2022)

[...]
4 - O Estado do Espírito Santo é isento do pagamento das custas nos termos da Lei Estadual nº 9.900/12 e do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13
, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas antecipadas pela parte quando do ajuizamento da ação por não ter havido sucumbência. 5 - Recurso provido. (TJES; AC 0026141-58.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/03/2022; DJES 25/04/2022)

Logo, na esteira do que fora exarado pelo Ministério Público de Primeiro Grau e pela Procuradoria de Justiça, revela-se imperiosa a reforma da sentença, para afastar a condenação do Estado Apelante ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
tão somente para decotar da sentença objurgada a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais, a teor do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 15:18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45824303042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR